Tribunal: CARF
Processo: 18050.003650/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003650/2008-42
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.239 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para juntada aos autos do inteiro teor
das Decisões-Notificações citadas no item 1.4 do Relatório Fiscal, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.

Relatório
Trata-se de lançamento substitutivo por meio do qual exige-se do contribuinte
crédito previdenciário relativo à responsabilidade solidária na construção civil prevista no inciso
VI do artigo 30, VI da Lei 8.212/91, e decorre da aferição da remuneração da mão-de-obra
contida em notas fiscais/faturas de serviços contratados por terceiros, no período de 07/1998 a
01/1999.
Contribuinte foi intimado do presente lançamento em 09/08/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003650/2008-42
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

O lançamento original (NFLD 35.455.806-4), lavrado em 31/03/2004, foi
anulado. A Decisão-Notificação (DN) no 04.401.4/0270/2004, com base no art. 132 do CTN e no
art. 241 da Instrução Normativa INSS/DC n° 070/2002 - artigos dispõem que na sucessão por
incorporação a notificação deve ser lavrada em nome da empresa sucessora – entendeu pela
ocorrência de vício insanável.
Após o trâmite processual, a 3a Turma Especial deu provimento ao recurso para
aplicando a Súmula no 08 do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a decadência do lançamento.
O acórdão 2803-00.212 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/01/1999
DECADÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciarias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Encontram-se atingidos pela decadência todos os fatos geradores apurados pela
fiscalização.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração sob o
argumento de omissão do julgado acerca do fato de estarmos diante de relançamento. Assim,
seria imprescindível, para a aferição da decadência que se investigasse o cumprimento dos
prazos decadenciais com base na NFLD cancelada, inclusive para reconhecer que a verificação
da decadência deveria ter como parâmetro a regra do art. 173, inciso II, do CTN, e não aquela
encartada no inciso I do citado artigo ou no § 4°, do art. 150.
Por meio do acórdão no 2803-01.149 os embargos foram acolhidos sem efeitos
infringentes. Para o Colegiado, o lançamento original foi anulado por erro na indicação do
sujeito passivo, vício de natureza material que não atrairia a aplicação do art. 173, II do CTN.
Assim, como o lançamento substitutivo foi lavrado em 31.05.2006, essa é a data utilizada para
fins de verificação da decadência.
Novos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional para destacar que
nos termos do acórdão proferido no lançamento original, o colegiado manifestou-se no sentido
do vício ser formal, entendimento já trânsito em julgado. O recurso foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresenta então Recurso Especial visando rediscutir duas
matérias:
Coisa julgada administrativa: o Colegiado entendeu ser possível rever o
entendimento quanto a classificação do vício fixada na decisão que anulou o lançamento
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

original, mesmo já tendo ocorrido o seu trânsito em julgado. Cita como paradigmas os acórdãos
2401-01.781 e 2402-002.168, e
Equívoco na identificação do sujeito passivo é vício de natureza formal,
aplicando-se a regra do art. 173, II do CTN. Aponta como acórdãos paradigmas as decisões 301-
33686 e 303-30909.
Contrarrazões do Contribuinte pelo não provimento do recurso. Afirma que
lançamento originário foi anulado por ter sido lavrado em relação a sujeito passivo diverso,
assim contra a Recorrida nunca houve qualquer interrupção do prazo decadencial.
É o relatório.

Voto:
Embora o recurso tenha sido conhecido para devolver a este Colegiado a
discussão de duas matérias, fato é que o mérito das alegações recursais depende de informação
não juntada aos autos. Me refiro ao fato de inexistir no processo cópia do inteiro teor da Decisão
Notificação que anulou o lançamento originalmente lavrado – a NFLD no 35.455.806-4.
No entendimento da Recorrente referida decisão teria anulado o lançamento por
vício formal, situação que permitira o relançamento do crédito tributário segundo a regra do art.
173, II do CTN, afirma que essa conclusão foi confirmada pelo Contribuinte quando da
apresentação da impugnação e recurso voluntário nos autos do presente processo. Entretanto,
salvo essas informações, não há qualquer elemento concreto acerca da citada decisão notificação.
Por meio do acórdão 2803-01.149, proferido em sede de embargos de declaração,
o Colegiado recorrido destacou trechos do relatório fiscal e também da Decisão Notificação
proferida nestes autos, para concluir que o vício ensejador da nulidade se deu no apontamento do
sujeito passivo, pois “na sucessão por incorporação a notificação deve ser lavrada em nome da
empresa sucessora”.
Expõe o citado acórdão:
A decisão embargada, ao analisar a decadência, não explicita o fato de se tratar de
Notificação substitutiva, com possíveis reflexos no prazo decadencial, consoante art.
173, inciso II, do CTN. Assim sendo, procede a irresignação da douta Procuradoria da
Fazenda.
A fim de sanear tal omissão, temos que a NFLD n° 35.455.806-4, anulada em
02.05.2005, foi lavrada em 31.03.2004, com débitos referentes às competências
julho/l998 a janeiro/1999.
O relatório fiscal assim informa ainda:
1.4 Em 02/05/2005 foi emitida a Decisão-Notificação (DN) no 04.401.4/0258/2005,
reformando a DN n° 04.401.4/0270/2004, julgando nulo, por ocorrência de vício
insanável, o lançamento fiscal supra mencionado, fundamentado no art. 132 do Código
Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5.172, de 15/10/1966) e no art. 241 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 070, de 10/05/2002, considerando que os referidos artigos
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

dispõem que na sucessão por incorporação a notificação deve ser lavrada em nome da
empresa sucessora; (...)
Também a DN de fls 259:
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 57/74), o lançamento em pauta foi constituído
em substituição ao crédito lançado na Notificação Fiscal de Débito — NFLD n°
35.455.806-4, que foi tornada nula pela Decisão Notificação n° 04.401.4/0258/205, por
erro na identificação do sujeito passivo. (...)
Do que exposto, temos que a NFLD foi anulada em razão de erro na identificação do
sujeito passivo, erro material que não atrai a aplicabilidade do art. 173, II.
Como a presente NFLD substitutiva foi lavrada em 31.05.2006, essa é a data base para a
contagem do prazo decadencial. Vejamos entendimento já esposado neste Colegiado.
(...)
Para dificultar ainda mais a conclusão acerca da natureza do vício que ensejou a
nulidade da NFLD 35.455.806-4, devemos destacar que quando do lavratura do lançamento
substitutivo ainda se aplicava às contribuições previdenciárias o prazo decadencial de 10 anos
previsto nos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Assim, seja com base no art. 173, II ou art. 150,
§4o c/c art. 173, I todos do CTN e, independentemente da natureza do vício declarado, ainda era
possível proceder com um novo lançamento. Lembramos que os fatos geradores envolvem a
competência de 07/1998 a 01/1999 e o segundo lançamento foi efetivado em 08/2006.
O recurso pretende que este Colegiado defina se a turma a quo poderia, superando
decisão transitada em julgado, alterar a natureza do vício fixada na decisão notificação da NFLD
no 35.455.806-4, em pedido subsidiário pede que a CSRF reconheça como formal o vício por
‘erro na identificação do sujeito passivo”.
Ora, percebe-se que as divergências estão interligadas, a depender do
entendimento acerca da primeira divergência, o julgamento da segunda poderá restar
prejudicado. De toda forma, sob qualquer prisma de análise, se torna essencial conhecermos da
decisão proferida na NFLD 35.455.806-4.
Assim, diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à
unidade de origem, para que esta junte aos autos cópia do inteiro teor das decisões notificações
citadas no item 1.4 do Relatório Fiscal de fls. 58.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital